Tribunal: CARF
Processo: 10120.003211/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003211/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
DIVA MARIA GOMES DE BRITO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Acatam-se as despesas a título de contribuição à Previdência Oficial do
contribuinte individual, dependente de declarante, quando restar comprovado
que o sujeito passivo arcou com o ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, de Dedução Indevida de Previdência Oficial e Dedução Indevida
de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003211/2010-71
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.003211/2010-71

Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 4/10), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.764,01
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.823,00
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
1.162,32
Total do crédito tributário apurado
7.749,33
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 886,21. Motivo da glosa: Valor glosado refere-se a
pagamento à caixa de pecúlio, não dedutível.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAP – omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de Previdência Privada, PGBL e FAPI. Fonte Pagadora: - Caixa de Previdencia
dos Funcionários do Banco do Brasil Valor: R$ 10.381,00 – IRRF- R$0,00 Obs:
Rendimento recebido pelo dependente Nelson Carneiro (CPF 117.482.731-91);
Dedução Indevida de Previdência Oficial: Dedução indevida de Previdencia Oficial
pleiteada indevidamente pelo contribuinte, relativos ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Regularmente intimado o contribuinte não atendeu a intimação. Valor: R$
5.324,00.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 4/10.
A contribuinte, cientificada tempestivamente (conforme despacho de fls. 37)apresentou
defesa (fls. 01), acompanhadas dos documentos (fls. 12/21), alegando em breve síntese
que:
- Que em relação à omissão de rendimentos do dependente efetuou o parcelamento em
60 vezes dos valores devidos;
- Que assim como foi considerado o rendimento tributável recebido pelo dependente
Nelson Carneiro, também deve ser considerado a contribuição à previdencia no valor de
R$5.857,63 recolhida pelo mesmo.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS E
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas a título de contribuição à Previdência
Oficial, quando não restar comprovado que o sujeito passivo sofreu o
ônus da retenção.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/08/2013 (e-fl. 47), o(a) contribuinte, em
30/08/2013 (e-fl. 48), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a
dedução de previdência oficial está comprovada pelos recolhimentos sob o código 1007 -
contribuinte individual.
É o relatório.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.003211/2010-71

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de previdência oficial
no valor de R$5.324,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 51 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário envolvendo Guias da Previdência Social- GPS, podem, na espécie, serem conhecidas
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Esclareça-se que ocorreu a apresentação, em sede impugnatória, das GPS código
de pagamento 1007 - Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP (e-fls.
11/21), e também das GPS ora apresentadas, código de pagamento 2208 - Empresas em Geral –
CEI (e-fls. 51/63).
Sobre o direito à dedução da contribuição à Previdenciária Oficial, vale trazer
as disposições dos artigos 74 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, nos seguintes termos:
Art. 74.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I-as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
(...)
Art. 83.A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I-de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II-das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...).
Diante desses dispositivos, depreende-se que as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dedutíveis na base de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.367 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.003211/2010-71

calculo do imposto devido na declaração de rendimentos, são aquelas cujo ônus tenha sido do
contribuinte,
Entendeu a DRJ que “A Guia da Previdência Oficial – GPS (fl. 12/21) não é
suficiente para a comprovação pretendida, pois o recolhimento efetuado refere-se a obrigações
previdenciárias patronais da Fazenda progresso, fazenda esta de propriedade da
notificada/cônjuge conforme se verifica ao analisar a DIRPF encaminhada pela notificada e
anexada aos autos (fls. 27/32)”, e que “Diante disso, tem-se que o valor glosado de contribuição
à previdencia oficial (R$5.324,00), corresponde à cota patronal de responsabilidade da
Fazenda Progresso, mantendo-se portanto a glosa efetuada.” , julgando então a impugnação
improcedente.
Em contraponto, verifica-se que as novas provas apresentadas possuem o condão
de fundamentar o pedido da interessada. Observe-se, sobremaneira, que as Guias ora
apresentadas possuem código de pagamento 2208 - Empresas em Geral – CEI, no valor total de
R$1.636,68, que representam contribuições a cargo da empresa, diversas de contribuições
efetivadas para contribuinte individual, como no caso da lide, os pagamentos em código 1007 -
Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP no valor total de R$5.496,38.
Ou seja, existem, de fato, recolhimentos à previdência oficial que podem ser aproveitados para a
dedução, relativos aos rendimentos do dependente, os quais foram apurados em Notificação de
Lançamento (e-fls. 09). A somatória dos recolhimentos comprovados pelas guias apresentadas
com código 1007 são suficientes para atender à pretensão da interessada e para o afastamento
da glosa a título de dedução indevida de previdência oficial.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de
provimento total da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
.

Fl. 68
DF CARF MF
Original